Tribunal: TJDFT
Processo: 0008612-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Cumpra a Secretaria da Coorpre o item 4 da decisão de id 7896630, fl. 303, e substitua o nome do credor originário ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS por CLAUDISMAR ZUPIROLI. Cadastre o Dr. Claudismar Zupiroli como advogado, exclusivamente, em causa própria, conforme requerido na petição de id 9789874. 2. De acordo com a informação em anexo, o(a) credor(a) LUCIA SILVA DOS SANTOS negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (id 7896630, fl. 333). Intime-a por WhatApp no número indicado no id 9795440 e anote a sua alteração de endereço comunicada na petição de id 9795440. 3. Ciente da desclassificação da credora LUCIENE MOREIRA DO VALE NASCIMENTO do acordo direto mencionada no id 11396560. 4. Registro a devolução da via original da certidão de id 12277521 pela credora LUCINEIDE SIMPLÍCIO FEITOSA PEREIRA. Ante a ausência de pedido expresso (preferência, acordo direto), a credora aguardará o pagamento na ordem cronológica. 5. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 15069421, 15069423, referente aos direitos creditícios PARCIAIS pertencente ao(à) credor(a) LUDIMAR VIANA GUIMARÃES, intime-se a cessionária requerente MADECIL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: A) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. B) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; C) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; D) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e Publique-se. Brasília, 24 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto